Tribunal: TJDFT
Processo: 0750265-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA MÉDICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o custeio de múltiplas cirurgias reparadoras solicitadas por beneficiária pós-cirurgia bariátrica, incluindo dermolipectomia abdominal, reconstrução mamária com prótese, correções de lipodistrofia e de ptose palpebral, entre outras, sob pena de multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência para custeio imediato de cirurgias reparadoras pós-bariátricas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência depende da demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.
4. Os laudos médicos apresentados pela parte autora indicam sofrimento físico e psíquico decorrente de excesso de pele e deformidades corporais após perda ponderal significativa, mas não demonstram risco vital iminente ou emergência médica.
5. A urgência indicada nos relatórios tem natureza terapêutica e funcional, associada a desconforto, dor e sofrimento emocional, mas não se enquadra nos conceitos técnicos de urgência ou emergência definidos pelo Conselho Federal de Medicina (Resolução CFM no 1.451/1995).
6. A jurisprudência da 8a Turma Cível do TJDFT afasta a concessão de tutela de urgência em casos análogos, quando ausente demonstração de perigo de dano irreparável ou risco à vida, recomendando a análise da controvérsia após contraditório e eventual prova pericial.
7. A tese firmada pelo STJ no Tema 1.069 prevê a cobertura obrigatória das cirurgias reparadoras pós-bariátricas com caráter funcional ou reparador, mas não elimina a necessidade de apuração da natureza do procedimento e da urgência em cada caso concreto.
8. Não comprovada a urgência ou emergência para a realização das cirurgias plásticas reparadoras pleiteadas pela agravada, decorrentes de cirurgia bariátrica, denota-se a ausência do requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, apto a permitir a concessão da tutela de urgência, na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de tutela de urgência para custeio de cirurgia reparadora pós-bariátrica exige a demonstração de risco de dano irreparável ou urgência médica em sentido estrito.
2. A caracterização da natureza funcional ou estética do procedimento cirúrgico demanda instrução probatória, especialmente quando houver controvérsia técnica.